Tribunal: TJDFT
Processo: 0001371-54.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 12 DA LEI 10.826/03. DOSIMETRIA. ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SÚMULA 231 STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS TODAS FAVORÁVEIS. PENA ABAIXO DE 4 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DE OFÍCIO. RECUSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual incabível a redução da pena pelo reconhecimento da confissão espontânea. Súmula 231 do STJ.
2. Fixada a pena inferior a quatro anos de reclusão, sendo o réu primário e analisadas, de forma favorável, todas as circunstâncias judiciais, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (art. 44, § 2o, do CP).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.